Tribunal: TJMT
Processo: 1047821-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO ARRENDATÁRIO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o despejo do agravante das áreas objeto de três contratos de arrendamento rural, com fundamento na inadimplência das rendas, alteração da destinação do imóvel e intenção de subarrendamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou o despejo do arrendatário, considerando: (i) a alegada inadimplência das rendas; (ii) a suposta alteração da destinação do imóvel rural; (iii) a intenção de subarrendamento; (iv) os investimentos realizados pelo arrendatário; e (v) o prazo mínimo legal do arrendamento rural.
III. Razões de decidir
3. A confissão de inadimplência pelo arrendatário, sem a devida purgação da mora, constitui fundamento suficiente para a rescisão do contrato de arrendamento rural e consequente despejo.
4. O comportamento contraditório do arrendatário, que pleiteia a manutenção na posse enquanto afirma que não utilizará o imóvel para a finalidade contratada, viola o princípio da boa-fé objetiva e reforça a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047821-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), GILSON MARCOS RODRIGUES - CPF: 274.354.311-68 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA FLORENCIO BONITO LTDA - ME - CNPJ: 21.333.034/0001-78 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026